Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE EFEITO REAL. COMPETENCIA DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No processo de extinção de condomínio e alienação de bem, a discussão central gravita em torno de direito real, porquanto seu objeto principal consiste na efetivação da transferência de propriedade de bens imóveis.
2. O Código de Processo Civil estabelece que, em litígios envolvendo direito real, a competência recai sobre o foro de situação da coisa.
3. A alienação judicial de coisa em condomínio constitui procedimento de jurisdição voluntária e destinado a dar efetividade ao direito potestativo do condômino de dissolver a copropriedade. Não se admite reconvenção, porque não existe lide.
4. Inadmitida a reconvenção, fica prejudicado o pedido de prova pericial deduzido pela agravante e com o propósito de comprovar as alegações nela deduzidas.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.